Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-59.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REPROVAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto pela autora visando à antecipação da pretensão recursal, em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. A agravante afirma que sua reprovação no Curso de Aperfeiçoamento de Praças - CAP foi equivocada, uma vez que apresentou licença médica com fim de abonar suas faltas. Informa que a reprovação lhe prejudica, pois a impede de ser promovida a 2o Sargento e, consequentemente, de receber acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre o soldo a título de adicional de certificação profissional. Pugna pela antecipação da tutela para suspender imediatamente o ato de reprovação da agravante no curso.
2. O fato relevante. Narra a agravante que é 3o Sargento do Corpo de Bombeiros Militar e que realizou curso sequencial da carreira, denominado Curso de Aperfeiçoamento de Praças - CAP. Durante atividade prática de corte de árvores, sofreu lesão que a afastou temporariamente do curso. Apresentou Licença para Tratar de Saúde Própria (LTSP) de quatro dias, estando nesse intervalo habilitada apenas para o serviço administrativo e, portanto, impedida de frequentar as aulas. Obteve autorização para flexibilização da grade curricular nas atividades finais. Todavia, foi reprovada em virtude do excesso de faltas nas disciplinas Educação Física Bombeiro Militar, Salvamento e Atendimento Pré-hospitalar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos da antecipação da tutela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. No caso, a reprovação no curso foi baseada em normativo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que estabelece que a licença para tratar de saúde própria justifica as faltas, mas não implica reposição das aulas, conforme Nota Técnica N.o 70/2025 - CBMDF/GABCG/ASJUR (ID de origem 233569177). Registre-se que milita em favor da Administração Pública a presunção de legalidade dos seus atos. Logo, sem a mínima probabilidade do direito, inviável determinar a suspensão imediata do ato de sua reprovação sem que haja, antes, o contraditório.
6. Ademais, também não se verifica a urgência na medida. A reprovação no curso não tem impacto negativo em sua remuneração, mas tão somente impede sua promoção para o posto de 2o Sargento, situação essa que poderá ser deferida posteriormente com o consequente acréscimo em seu soldo, caso esse seja o entendimento do Juízo de origem ao proferir a sentença.
7. Portanto, ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais, deve ser mantida a decisão de origem que indeferiu a tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo desprovido.
9. Sem condenação em honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300.